Tribunal: TJES
Processo: 0016864-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016864-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WADSON MONTEIRO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO VERIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTS. 107, IV, E 109, V, NA FORMA DO 110,
CAPUT
, E § 1º, TODOS DO CP. PREQUESTIONANENTO CUMPRIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1025 DO CPC, C/C 3º DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
A reprimenda definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando deveria ter sido dimensionada em 02 (dois) anos de reclusão, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios, para sanar erro material na dosimetria.

2.
Considerando que, entre a data publicação da sentença (7/7/2015), até a publicação do acórdão (12/6/2024), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, e consequente extinção da punibilidade do embargante, na forma do dispõem os arts. 107, inc. IV; 109, inc. V, e 110,
caput
e § 1º, todos do CP.

3.
O acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC, cumulado com o art. 3º do CPP.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016864-57.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: MIGUEL GONCALVES DA PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos por
MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO,

em face do v. acórdão Id. 8586334, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Comarca de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de associação criminosa
(art. 288, parágrafo único, do CP)
, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta,
em síntese, que a sentença contem erro material, e que o acórdão foi omisso, ao não apreciar a questão (Id. 8796733).

Bem analisando o feito, se verifica que, da dosimetria da pena imposta ao ora embargante, o Magistrado fixou, na
1ª fase
, a pena mínima, de 01 (um) ano de reclusão.

Na
2ª fase
, consignou a sentença a ausência de atenuantes e agravantes, o que impõe concluir que a pena intermediária permaneceu no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Na
3º fase
, reconhecida a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal
[1]
, a reprimenda foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quando deveria ter sido dimensionada em 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, de rigor a correção de erro material, com o redimensionamento da pena imposta a MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO para 02 (dois) anos de reclusão.

Passo a apreciar o pleito de reconhecimento da prescrição.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram no ano de 2014, tendo a
denúncia sido recebida em 23/6/2014
(fl. 239), e
publicada a sentença em 7/7/2015
(fl. 523).

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumprindo analisar a prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º do CP
[2]
, que se regula pela
pena aplicada.

O ora recorrente foi condenado à 02 (dois) anos de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, regulado pelo art. 109, inc. V do CP
[3]
.

Nessa medida, considerando que,
entre a data publicação da sentença
(7/7/2015 – fl. 523), até a
publicação do acórdão
(12/6/2024 – Id. 8586334), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, e consequente extinção da punibilidade do embargante.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
(Id. 8852212),
DOU PROVIMENTO aos aclaratórios,
para:

1.
Sanar erro material
e, via de consequência,
redimensionar a pena imposta a MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO para 02 (dois) anos de reclusão,
e

2.
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

julgando extinta a punibilidade de MIGUEL GONÇALVES DA PAIXÃO,

com fulcro nos arts. 107, inc. IV, e 109, inc. V, na forma do 110,
caput
e § 1º, todos do Código Penal.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
[4]
, cumulado com o 3º do CPP
[5]
.

É como voto.

[1]

Art. 288
- Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Parágrafo único
- A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado.

[2]
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

[4]

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

[5]

Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.